Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701283-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: GILVAN RIBEIRO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA - EPP (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0706865-37.2021.8.07.0019, iniciado em desfavor de GILVAN RIBEIRO DE SOUZA, na qual indeferiu pedido para renovação de pesquisa por meio do sistema SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD, nos seguintes termos (ID 138092289, do processo de origem): “1. Estabelece o artigo 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil - CPC que incumbe a parte exequente, sempre que possível, indicar bens passíveis de penhora. 2. Em um primeiro momento, entendo não ser ônus para o Poder Judiciário a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, expedição de ofício à Receita Federal, dentre outros, sendo responsabilidade do exequente o esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora. 3. Nesses termos, ao compulsar os autos, verifico que não há qualquer documento que comprove a tentativa do exequente em diligenciar no Departamento de Trânsito desta Capital, dentre outros órgãos, no sentido localizar bens passíveis de penhora. 4. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 139643503. (...) 6. Prazo: 15 (quinze) dias, pena do que dispõe o CPC, art. 921, III, §§1o e 2o". Em suas razões recursais (ID 42803994), a parte agravante pontua que, malgrado não tenha apresentado documento que comprove ter diligenciado no Departamento de Trânsito desta Capital, dentre outros órgãos, no sentido localizar bens passíveis de penhora, o rol que se trata o art. 835 do Código de Processo Civil seria claro ao tratar da ordem e medidas que devem ser tomadas quanto a penhora, de sorte que ficaria ao critério do credor organizar-se da forma em que achar mais conveniente, inclusive, atendendo aos seus interesses e aos do devedor. Sustenta que o STJ já teria consolidado o entendimento no sentido de que não seria necessário o esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para justificar a utilização dos sistemas colocados à disposição do Judiciário. Destarte, requer seja deferida a penhora reiterada via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, bem assim a pesquisa junto aos sistemas do RENAJUD e INFOJUD a fim de encontrar bens passíveis de constrição. No mérito, que seja confirmada a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 42803995). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, podendo aguardar o julgamento pelo eg. Colegiado. Por outro lado, considerando que Sua Excelência a quo anotou o prazo de 05 (cinco) dias para o prosseguimento do feito, sob pena do envio imediato dos autos à suspensão e arquivamento, na forma do artigo 921 do CPC, tenho que é razoável e necessário, neste juízo de cognição sumária, conceder efeito suspensivo, para sobrestar este efeito da r. decisão até julgamento do presente recurso pela eg. Turma. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mas, por outro lado, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO, para obstar que a ação original seja suspensa ou arquivada até o julgamento do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator